Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, MONITORAMENTO ELETRÔNICO SÚMULA VINCULANTE No 56 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE VAGA. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica e determinou o recambiamento do apenado ao Distrito Federal para cumprimento da pena em regime semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é cabível a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, à luz da Súmula Vinculante no 56 do STF; (ii) verificar se a alegada ausência de vagas em unidade prisional autoriza a adoção de medida alternativa; e (iii) estabelecer a possibilidade de transferência da execução penal para outra unidade da Federação, em razão de vínculo familiar e laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana. 4.1. As condições pessoais do sentenciado não se enquadram nas hipóteses do art. 117 da LEP nem evidenciam situação excepcional apta a justificar a concessão de prisão domiciliar em substituição ao regime semiaberto fixado na condenação.
5. A Súmula Vinculante no 56 do STF não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração concreta da inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado e a observância dos parâmetros fixados no RE no 641.320/RS. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 993, firmou entendimento no sentido de que a prisão domiciliar não constitui medida substitutiva inicial do regime semiaberto, devendo ser precedida das providências estabelecidas no referido precedente do Supremo Tribunal Federal.
6. A mera alegação genérica de superlotação ou inexistência de vagas não constitui fundamento idôneo para concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando existente estrutura adequada ao regime no local de cumprimento da pena.
7. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece restrições à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, especialmente em relação a crimes contra a dignidade sexual.
8. A transferência da execução penal para outra unidade da Federação não configura direito subjetivo do apenado, dependendo da existência de vaga, da adequação do regime e da anuência do juízo de destino. O direito ao cumprimento da pena em local próximo à família deve ser compatibilizado com a conveniência da administração penitenciária, não sendo absoluto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, 103 e 117; CP, art. 217-A; Súmula Vinculante no 56 do STF; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 213.618/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5a Turma, j. 11/06/2025, DJe: 18/06/2025; STJ, AgRg no HC 961.635/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26/03/2025, DJe: 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1177108, 20190020004434RAG, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/06/2019, DJe: 11/06/2019; TJDFT, Acórdão 1004985, 20160020489504RAG, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16/03/2017, DJe: 24/03/2017; TJDFT, Acórdão 2002650, 0709710-60.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe: 04/06/2025.